Tribunal: TCU
Processo: 032.742/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de reforma (alteração) em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 10755/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 10755/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de alteração de reforma (no 21177/2021) em benefício de Antônio José Borges, concedendo-lhe registro; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.